Tribunal: TJBA
Processo: 8120720-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120720-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO ADQUIRIDO EM PLATAFORMA DIGITAL “SHOPEE”. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DO DEFEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por cortina adquirida no site “Shopee” e de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de comunicação adequada do vício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a Apelante comprovou a comunicação formal do vício à fornecedora, de modo a constituir o prazo legal de 30 dias para saneamento previsto no art. 18 do CDC; e
(ii) saber se, ausente a comunicação adequada, estão presentes os requisitos para restituição do valor pago e para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A sistemática do art. 18 do CDC estabelece que o consumidor deve comunicar formalmente o fornecedor sobre o vício, iniciando-se, então, o prazo de 30 dias para reparação, sob pena de surgimento das alternativas do § 1º.

4. As reclamações realizadas pela Apelante por meio da seção “avaliação do produto” não constituem canal formal de reclamação, pois destinadas apenas à emissão de opinião pública e não à abertura de procedimento de garantia.

5. A Apelante deixou de utilizar os canais formais disponibilizados pela plataforma (“pedir reembolso”, “entrar em contato com o vendedor” e “Central de Ajuda”).

6. A utilização da plataforma “Reclame Aqui” também não configura comunicação formal à fornecedora, não sendo apta a constituir o dever de saneamento do vício, especialmente se for considerar a ausência de obrigatoriedade de cadastro no site pelas empresas que comercializam produtos e serviços.

7. Ausente prova mínima da comunicação adequada, não se constitui o direito potestativo do consumidor de exigir restituição do valor pago ou danos morais. Mantém-se a improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais porque já foram fixados pelo juízo a quo no patamar máximo de 20% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

“1. A comunicação do vício do produto deve ser realizada por meio formal disponibilizado pelo fornecedor, para fins de constituição do prazo de 30 dias previsto no art. 18 do CDC. 2. Reclamações feitas em espaço de ‘avaliação de produto’ ou em plataforma externa, como o Reclame Aqui, não configuram comunicação formal apta a gerar o direito à restituição ou à indenização.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8120720-02.2024.8.05.0001, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

e, como Apelada,
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA